Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALAGAMENTO. IMÓVEL. CHUVAS TORRENCIAIS. CONSTRUÇÃO. FALHAS TÉCNICAS. ENGENHARIA DEFICIENTE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO.
1. O proprietário de imóvel danificado pela falta de escoamento de água da chuva em razão de falhas estruturais na construção do empreendimento sofre dano moral reparável, visto que a situação é agravada pelo fato de o alagamento ter ocorrido dentro de sua residência.
2. Cabe à construtora, responsável pela execução da obra, proceder com o cuidado e diligência necessários na execução do empreendimento residencial sob pena de responsabilidade pelos danos estruturais constatados.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. Inexiste determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O artigo 5o, inc. V, da Constituição Federal elimina qualquer pretensão de impor uma tarifação sobre a reparação. A indenização do dano material visa à recomposição patrimonial devida à vítima em razão do evento lesivo.
5. Apelação desprovida.